Tribunal: TJDFT
Processo: 0738538-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738538-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. F. D. S., JENNIFER FERNANDES RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER FERNANDES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 243258947 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por L.F.D.S., que rejeitou a questão preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma, em suma, que há necessidade de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo, em razão de sua gestão sobre a unidade hospitalar na qual foi atendida a paciente; que a existência de contrato de gestão não exime o IGES de responder por erro médico; que se trata de litisconsórcio unitário necessário; que eventual sentença que condenar o Distrito Federal repercute sobre a esfera jurídica do IGES/DF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a correção do polo passivo, mediante determinação de ingresso do IGES/DF. Custas recolhidas (ID 76126596). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que delibera sobre a questão preliminar de ilegitimidade passiva e que não acolhe o pedido de inclusão de novo réu não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo julgado, decidiu que “ilegitimidade passiva é matéria atinente às condições da ação. A pretensão não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada.” (Acórdão 1990859, 0701558-23.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Observe a parte agravante que a redação do artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil é clara ao admitir o cabimento de agravo de instrumento na hipótese de “exclusão de litisconsorte”, já que, nesse caso, o pronunciamento judicial possui conteúdo terminativo em relação à parte excluída, mas sem extinguir o processo, circunstância diversa daquela em que parte pretende a inclusão de litisconsorte. Em consequência, “a inclusão de litisconsórcio passivo não é questão impugnável por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se identificar com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento recursal nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC” (Acórdão 1966971, 0746955-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora